Tribunal: TJMT
Processo: 1017755-71.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017755-71.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Repetição de indébito, Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), MARCELO MIRANDA DE SOUZA - CPF: 019.638.111-86 (AGRAVADO), MARCELO ANDRIGO BAIA EDUARDO - CPF: 803.793.031-91 (ADVOGADO), THAMIS VIZZOTTO - CPF: 694.453.891-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE DESCONTO – MULTA ASTREINTE – MANUTENÇÃO – VALOR ADEQUADO E RAZOÁVEL – DESNECESSIDADE DE LIMITAÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO.

A aplicação da
astreinte
, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537,
caput
, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação. Assim, uma vez obedecidos os primados da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção do valor fixado pelo Juízo
a quo
é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1017755-71.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO BMG S/A

AGRAVADO:

MARCELO MIRANDA DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por
BANCO BMG S/A
contra decisão proferida pela MM. Juíza da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dra.

Milene Aparecida Pereira Beltramini
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável e Inexistência de Débito com Pedido de Tutela de Urgência c/c Restituição de Valores em Dobro e Indenização por Dano Moral n.
1014719-12.2022.8.11.0003
, ajuizada por
MARCELO MIRANDA DE SOUZA,
que deferiu a tutela de urgência vindicada para
“determinar que o demandado se abstenha de efetuar a cobrança das parcelas referente a desconto de RMC vinculado ao contrato nº 12351632 – Código 217, até o julgamento final da presente demanda, sob pena de pagamento de multa que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitando ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como se abstenha de inserir o nome da demandante no serviço de proteção ao crédito, referente ao título descrito na inicial. Suspendo os efeitos da autorização para desconto em folha, devendo ser oficiado ao INSS para que tome conhecimento desta decisão e suspenda, incontinenti, o desconto da parcela do empréstimo no benefício da autora”.
(sic)

O agravante em suas razões recursais afirma que a parte autora, ora agravada, não comprovou nenhum dos requisitos dispostos no art. 300 do CPC/2015 necessários para a concessão da tutela de urgência.

Relata que a multa estabelecida em caso de descumprimento da ordem judicial é excessiva e que
“se revela completamente absurda, violando frontalmente os princípios constitucionais da razoabilidade”
(sic).

Anota que
“o valor da multa, que tem caráter cominatório, deve ser razoável limitado e não pode ultrapassar o valor da causa, porque isto poderia implicar enriquecimento injusto do credor (art. 884 do CC)”
(sic).

Diante do que expôs, com base nos pressupostos legais, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pugna pelo provimento do agravo para revogar a determinação quanto a suspensão dos descontos em folha de pagamento, bem como seja afastada a multa imposta, ou, alternativamente, que esta seja substituída por mensal.

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 06/09/2022, por esta Relatoria [Id. 142736652].

A parte agravada apresentou contraminuta no Id. 144185187.

Preparo recolhido, conforme certidão de Id. 142113661.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
MARCELO MIRANDA DE SOUZA
,
ajuizou a
Ação declaratória de nulidade de contrato c/c danos materiais e morais
em desfavor do
BANCO BMG S/A
, sob alegação de que
jamais firmou contrato

de empréstimo através de Cartão de Crédito com RMC nº 12351632 junto ao banco requerido, ora agravante, razão pela qual visa a suspensão dos descontos que o banco vem efetuando em seu benefício de aposentadoria e a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

O juízo “a quo” deferiu a tutela de urgência vindicada
para determinar a suspensão dos descontos efetuados a título de empréstimo RMC realizado pelo agravado, sob pena de multa diária fixada
em R$500,00 (quinhentos reais) limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O presente agravo objetiva a suspensão da eficácia da decisão
a quo,
que fixou multa diária por dia de descumprimento da ordem judicial e determinou à instituição financeira que suspenda os descontos das parcelas dos contrato
discutidos nos autos de origem, afirmando que se trata de multa excessiva e descabida.

A imposição de multa diária possui previsão legal, constante dos artigos 497 e 537, ambos do Código de Processo Civil, que estabelecem a possibilidade, nas ações que há obrigação de fazer ou não fazer, como sói o caso, se assim achar necessário, de o magistrado fixar
astreintes
, a fim de assegurar o resultado prático ou a efetivação da tutela específica.

Cumpre dizer que a imposição de multa cominatória ou
astreintes
tem por finalidade coagir o devedor a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, não tendo por objetivo o seu pagamento, mas o cumprimento da obrigação.

Desse modo, a exclusão da multa, nesta fase processual, é inadequada porque ela constitui instrumento colocado à disposição do Magistrado com a finalidade de compelir o cumprimento da ordem judicial.

A propósito, neste sentido já decidi:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – MULTA ASTREINTE – MANUTENÇÃO – VALOR ADEQUADO E RAZOÁVEL – DESNECESSIDADE DE LIMITAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A aplicação da astreinte para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação.
Assim, uma vez obedecidos os primados da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção do valor fixado pelo Juízo a quo é medida que se impõe.

Não há necessidade da fixação de um teto ou valor limite da multa diária, pois o julgador pode, inclusive de ofício, revisar o valor, caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo”.
(N.U 1005731-11.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 10/06/2022)

Dessarte, em que pese os argumentos do agravante, o valor da multa diária fixado em R$500,00 (quinhentos reais) não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoado, sobretudo diante da possibilidade financeira do banco recorrente.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão proferida pela magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022